Tribunal: TJMT
Processo: 1017155-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017155-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (AGRAVANTE), ROSILTO CORREIA DE MORAIS - CPF: 325.744.289-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ROSE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.052.802/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROSILTO CORREIA DE MORAIS (AGRAVANTE), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE BENS DA PROPRIEDADE DA EXECUTADA E ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA – REQUISITOS DO ART. 50 DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a desconsideração da personalidade jurídica, teoria prevista no art. 50 do CPC/15, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

A não localização de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não basta para a desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, a afetação do patrimônio dos sócios, já que é imprescindível a comprovação de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ROSILTO CORREIA DE MORAIS e SALUA GAZI,

contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, na
Execução de Título Extrajudicial no 0000010-17.1998.8.11.0007
interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de ROSE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS, para incluir o sócio administrador ROSILTO CORREIA DE MORAIS e sua companheira SALUA GAZI no polo passivo da ação como devedores.

Em resumo, alega a parte recorrente que não foi comprovado o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, visto que a agravante sequer tem noção se é sócia da empresa ROSE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS como também não usou a empresa em seu nome para dolosamente confundir credores.

Aduz que é servidora pública desde o ano de 2006. Conviveu com o Sr. ROSILTO CORREIA DE MORAIS desde 1979 até 2017, ano de seu falecimento, e que este não deixou nenhum bem em valor ou patrimônio para a agravante.

Alega que a execução data de 1988, e que a dívida foi quitada em 1988 a 1990, e o que se discute são os juros abusivos, juros sobre juros, “anatocismo”, juros inexistentes.

Afirma que a empresa foi baixada em 2008 e já se passaram mais de 34 anos da propositura da execução.

Relata que é idosa, com 64 anos, está em processo de aposentadoria por invalidez permanente pelo Município de Carlinda/MT, por “carcinoma maligno”, tem que pagar cuidadora para sua genitora de 89 anos, e não tem residência própria.

Sustenta que em caso de não deferimento de suspensão da decisão agravada, corre o risco de ter valores ou bens particulares próprios penhorados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, com a improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Liminar deferida, conforme ID no 141151185.

Sem informações.

As contrarrazões foram aportadas no ID no 144421688, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial no 0000010-17.1998.8.11.0007
em face de
ROSE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA,
alegando ser credor de Cz$ 542.170,53 (quinhentos e quarenta e dois mil, cento e setenta cruzados e cinquenta e três centavos), representada pela inclusa Cédula de Crédito Comercial.

Em 09/09/1988, a executada foi devidamente intimada ID no 49308547 – Pág. 22 e em 23/111998, houve decisão dos embargos à execução opostos pela executada, o qual foi rejeitado no ID no 49308547 – fls. 25/27.

Houve pedido de avaliação do bem penhorado no ID no 49308547 – Pág. 30, tendo o exequente concordado com o valor de liquidação fls. 56.

Em 29/05/1990 fora expedido alvará de levantamento da importância depositada em juízo no ID no 49308547 – Pág. 77.

Em 10/10/1994, foi lavrado o auto de arrematação em leilão (ID no 49308547), e em 11/05/1995, manifestação acerca da apreciação do pedido de atualização do débito exequendo (ID no 49308547).

Em 18/04/1997 pedido de mandado de imissão de posse e em 21/01/1999 requerido novo mandado de imissão de posse, o qual foi deferido pelo juízo.

Em 15/05/2000, manifestação acerca da discordância do valor apresentado pela Contadoria (ID no 49308547 – pag. 226 e 256).

Em 22/11/2005 o exequente requereu a suspensão do feito por um ano e deferido no ID no 49308568 – Pag. 282.

Na sequência, desde 2009 até 2021, houve diversos pedidos de busca de bens, resultando todas as tentativas infrutíferas.

Após várias tentativas de localização de bens da executada, todas negativas, foi requerida a desconsideração a personalidade jurídica no ID no 67510389.

Houve contestação ao incidente de desconsideração da desconsideração da personalidade jurídica no ID no 75419540.

Ao decidir, o magistrado
a quo
Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, conforme relatado.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que com advento do novo Código de Processo Civil, para disciplinar o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado justamente “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos CPC/15, sem correspondência no CPC/73.

Pela redação dada ao
artigo 134 do CPC/15
, enterrou-se de vez todas as teses de que o mecanismo jurídico deve ser operado mediante ação autônoma, posto que pela simples leitura do texto abaixo permite ao Juiz, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive
dispensando-se a instauração do incidente
se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os
§§ 2o e 3o do citado artigo
.

“
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial
.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o
.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Portanto, trata-se de importante inovação no ordenamento jurídico, posto que, antes da positivação no CPC/2015, via de regra, a desconsideração da personalidade jurídica somente era aventada na fase de cumprimento de sentença/execução, oportunidade na qual se podia verificar a inexistência de bens necessários à extinção da obrigação. Outra importante inovação trazida com o novo CPC foi a possibilidade de se requerer a desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial, conforme acima delineado.

Todavia, para o acolhimento do aludido instituto, deverá ser demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do
artigo 134, § 4o, do CPC/15
.

O interessado deve comprovar, também,
a fraude
,
abuso de direito/personalidade
e/ou a
confusão patrimonial
, nos termos do
artigo 50 do Código Civil
, os quais podem ser considerados os principais pressupostos para a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 134, § 4o, do CPC/15.

Isto porque, a
fraude
caracteriza-se pela utilização ilícita da autonomia patrimonial da sociedade empresarial, como subterfúgio para ocultar bens e deixar de cumprir suas obrigações.

O
abuso de direito/personalidade
, por sua vez, denota-se da desvirtuação da personalidade jurídica legalmente conferida à sociedade empresarial, caracterizando pelo ato abusivo que vá de encontro à função social da sociedade. Ou seja, trata-se da utilização abusiva dos direitos inerentes à personalidade jurídica de forma a, propositalmente, lesar o terceiro interessado.

A
confusão patrimonial
, por fim, decorre de atos da sociedade e seus sócios (inclusive, outras pessoas jurídicas), em que não há clara delimitação da efetiva propriedade dos bens/ativos, acarretando na utilização indiscriminada dos bens por ambas as partes.

Como nos ensina
FREDIE

DIDIER JR.
:

“
a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não almeja eliminar o princípio da separação dos patrimônios da sociedade e seus sócios, mas, “contrariamente, servir como mola propulsora da funcionalização da pessoa jurídica, garantido as suas atividades e coibindo a prática de fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente
”. (
DIDIER JUNIOR, Fredie; Curso de direito processual civil: execução - 7.ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Inclusive, o referido instituto vem sendo amplamente utilizado, conforme denota-se de recente precedente firmado pelo STJ:

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (...). Admitida a incursão no patrimônio das pessoas físicas, não há limitar o pedido aos bens do sócio administrador, uma vez que a Corte da Cidadania possui entendimento assente de que "não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à disregard doctrine, de forma que todos eles serão alcançados."
(STJ, AgInt no AREsp 1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)
.

Vale ressaltar que, uma vez aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta são responsabilizados pela dívida existente, nos termos do entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE -
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS
, IMPROVIDO. (...) A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores. A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no pólo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la.
A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo
. (...)".

(STJ - REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2014).
Grifei
.

Sobre o tema, confira o artigo 789 do CPC/15:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

De igual sorte, há situações em que não se pode aguardar a citação daqueles que devem ser atingidos pela decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de se frustrar o resultado útil do processo.

Em outras palavras, após requerida a desconsideração da personalidade jurídica, seja na petição inicial ou na instauração do incidente, havendo o risco iminente de haver desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas que podem ter seu patrimônio constrito, pode ser formulado, concomitantemente, com a desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência previsto pelos
artigos 300 e seguintes do CPC/15
, para assegurar o resultado útil do processo para que, depois, seja realizada a citação das pessoas indicadas pelo autor do pedido.

Nesse sentido é o magistério de
FREDIE DIDIER JR
. para quem:

“...aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência. Pode-se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista nos arts. 300 e ss., CPC”.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 18a ed. Salvador: JusPodvm, 2016. Volume 1.).
Grifei
.

Evidentemente, melhor seria que o legislador já tivesse previsto esta hipótese de urgência ao disciplinar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Porém, a falta de sua previsão ao lado dos
artigos 133 a 137 do CPC/15
não prejudica uma interpretação sistemática e a combinação destes dispositivos com os dispositivos aplicáveis à tutela provisória de urgência (
artigos 300 e seguintes do CPC/15
), adotando-se a solução acima delineada para os casos em que
há clara comprovação de risco de comprometimento do resultado útil do processo
com a citação a que se refere o
§ 2o do artigo 134 e artigo 135, ambos do CPC/15
.

É esta a interpretação que dá maior rendimento ao disposto no
artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal
(“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça à direito”).

Feitas tais ponderações, passo à apreciação do mérito recursal.

Da análise dos autos, se depreende que o exequente ajuizou a execução de título extrajudicial em face da executada, visando receber a dívida inadimplida referente à Cédula de Crédito Comercial, registrada sob o no 87/00144-6, tendo como garantia o imóvel de matrícula no 8.442 do 6o CRI de Cuiabá/MT.

Como já visto, para a desconsideração da personalidade jurídica, teoria prevista no art. 50 do CPC/15, se exige como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

In casu,
a agravante pretende seja reformada a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos para o deferimento da medida.

Com efeito, assiste razão à agravante.

Isto porque, a não localização de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa, por si sós, não bastam para a desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, a afetação do patrimônio dos sócios.

Para que isso ocorra, é imprescindível a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso de personalidade jurídica, o que não restou demonstrado nos autos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS.
INSOLVÊNCIA.
ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO CONFIGURA ABUSO DE DIREITO OU DESVIO DE FINALIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes.

2. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 1.812.292/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.) destaquei

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.

1. Ausência de violação ao artigo 932 do CPC. Segundo o entendimento sumulado no enunciado 568 do STJ, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", como é o caso dos autos. Ademais, a possibilidade de interposição de insurgência para apreciação do órgão colegiado (artigo 1.021 do CPC) afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de origem, ao consignar inexistirem bens penhoráveis da empresa e concluir ter havido encerramento das atividades, entendeu estarem presentes os requisitos aptos ao deferimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica.

2.1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no artigo 50 do CC , pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.

2.2.
A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.853.199/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 19/5/2020.) destaquei

No caso dos autos, não obstante a empresa executada tenha sido encerrada em 2008 por inaptidão, o encerramento das atividades, ainda que irregular, não é causa para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento jurisprudencial.

Ademais, a agravante demonstrou boa-fé juntando nos autos a comprovação de que a empresa executada não possui débitos trabalhistas (ID no 75419537) e nem débitos junto à União (ID no 75419539). Confira:

De mais a mais, tem-se dos autos que antes mesmo que o bem dado em garantia fosse arrematado, a executada fez o depósito judicial, conforme cálculo do perito judicial, tendo inclusive sido levantado pelo exequente a importância depositada em juízo, conforme alvará juntado no ID no 49308547 – Pág.77. Vejamos:

Portanto, não verificado o preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, não há razão para o deferimento da medida com base na ausência bens penhoráveis ou o encerramento das atividades por inaptidão, devendo a decisão recorrida ser reformada.

Com tais considerações,
dou provimento
ao presente recurso para confirmar a liminar recursal e reformar a decisão recorrida que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022